Tribunal: TJDFT
Processo: 0030986-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0030986-06.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA EMBARGADO: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 10661077 e Id. 10661080), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora